Tribunal: TJSP
Processo: 1010021-17.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de indenização por danos morais - Autor que se diz vítima de dor moral pelo lançamento de comentários supostamente ofensivos à sua honra subjetiva, em aplicativo do "Whatsapp", no grupo denominado "Maloqueiros de Paizinho" - Sentença de improcedência - Manutenção - Contexto probatório que não se divisa, no ambiente reservado em que lançadas às mensagens pela ré,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de indenização por danos morais - Autor que se diz vítima de dor moral pelo lançamento de comentários supostamente ofensivos à sua honra subjetiva, em aplicativo do "Whatsapp", no grupo denominado "Maloqueiros de Paizinho" - Sentença de improcedência - Manutenção - Contexto probatório que não se divisa, no ambiente reservado em que lançadas às mensagens pela ré, ocorrência de violação aos direitos de personalidade do ofendido - Contexto probatório que se equipara a categoria de mero aborrecimento, sem acarretar prejuízo aos direitos da personalidade ou mesmo repercussão negativa no âmbito social - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010021-17.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JULIO CESAR
CAMILO DA SILVA, é apelada ENEDINA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010021-17.2018.8.26.0348 -Voto no 27.788
2
Apelação Cível no 1010021-17.2018.8.26.0348
Comarca de Mauá
Apelante: Júlio Cesar Camilo da Silva
Apelada: Enedina Pereira
Voto no 27.788
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de
indenização por danos morais - Autor que se
diz vítima de dor moral pelo lançamento de
comentários supostamente ofensivos à sua
honra subjetiva, em aplicativo do “Whatsapp”,
no
grupo
denominado
"Maloqueiros
de
Paizinho" - Sentença de improcedência -
Manutenção - Contexto probatório que não se
divisa, no ambiente reservado em que lançadas
às mensagens pela ré, ocorrência de violação
aos direitos de personalidade do ofendido -
Contexto probatório que se equipara a categoria
de mero aborrecimento, sem acarretar prejuízo
aos direitos da personalidade ou mesmo
repercussão negativa no âmbito social -
Recurso desprovido.
1. Ao relatório constante de fls. 59/62,
acrescento
que
a
sentença
julgou
improcedente
ação de
indenização por danos morais, proposta por Júlio Cesar Camilo da
Silva, fundada em injusta ofensa sofrida pelo recebimento de
mensagens de textos no aplicativo “Watsapp”, no grupo virtual
denominado "Maloqueiros de Paizinho", de cunho desabonador
que teria sido perpetrado por Enedina Pereira. Em razão da
sucumbência o demandante foi condenado ao pagamento das
custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (fl. 13
R$ 20.000,00).
Inconformado, volta-se o autor vencido
contra a decisão, alegando, em suas razões recursais de fls. 65/77,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010021-17.2018.8.26.0348 -Voto no 27.788
3
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por ter o
Magistrado julgado antecipadamente à lide, sendo impedido de dar
continuidade à instrução probatória, para a realização da prova
oral reclamada. No mais, insiste, por meio de juntada de
documento novo (fls. 78/80), a reversão do julgado, uma vez que
os elementos de provas indicam que a ré, além de ofendê-lo,
expôs indevidamente a sua imagem no grupo virtual. Isto porque,
não só fez zombar, de maneira preconceituosa e irônica, a sua
condição de portador do vírus HIV, proferiu outras ofensas
indicadas, daí justificar a indenização perseguida, nos moldes do
pedido inicial (fls. 65/77).
Recurso
bem
processado,
sem
oferecimento de contrarrazões (cf. certidão de fl. 84).
2. De início, não há que se falar em
nulidade do julgado por aventado cerceamento de defesa, ante a
ausência de produção da prova oral reclamada (fls. 57/58), uma
vez que para seu deslinde era mesmo desnecessária sua produção,
porque não seria esta capaz de refutar o conjunto probatório, no
qual se lastreou o julgador, pela inexistência de ato ilícito
indenizável.
Sendo assim, estando perfeitamente
delineados todos os fatos indispensáveis para o conhecimento da
demanda, o julgamento antecipado do feito não viola os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010021-17.2018.8.26.0348 -Voto no 27.788
4
do contraditório, da igualdade de tratamento das partes ou da
ampla defesa.
Aliás, sobre a desnecessidade da prova
testemunhal,
pertinente
a
fundamentação
do
julgador
monocrático: “(...) A parte autora requereu a oitiva de testemunhas

com o escopo de corroborar
as provas carreadas aos autos. A
oitiva de testemunha
não se afigura pertinente,
pois a análise de
possível dano moral encontra-se
restrita as conversas realizadas
pelo Whatsapp,
que encontram-se
encartadas
nos autos. Em outras
palavras,
a
prova
testemunhal

não
poderia
trazer maiores
informações
relevantes
para o desfecho da demanda, tendo em
vista que existe cópia da conversa na qual o autor teria sido
ofendido. Discute-se
nos autos o possível abalo moral do autor em
razão dos comentários
proferidos
pelos integrantes
de grupo de
Whatsapp,
e para demonstrar
o dano reside exatamente
na
conversa por meio do aplicativo de mensagens” . (fl. 60).
Nesse passo, superada esta questão e
postas essas premissas, o ponto nodal da controvérsia se funda
em saber se o evento relatado causou constrangimento ilícito ao
autor.
Do conteúdo das imagens extraídas das
telas reproduzidas do aplicativo “WhatsApp” (fls. 22/23), assim
como
daquelas
carreadas
a
destempo
(fls.
78/80),
onde
prepondera à informalidade e os textos curtos, não é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010021-17.2018.8.26.0348 -Voto no 27.788
5
divisar, no ambiente reservado em que lançadas, ocorrência de
ofensa à imagem e à honra do autor.
Isto porque, o que se vislumbra na
verdade são comentários desconexos e confusos, com emprego de
apelidos pelos usuários e, mesmo que lançada uma fotografia do
autor (fl. 22), não é possível testificar que a ré a utilizou com o
objetivo único de ridicularizar sua imagem e expor seu atual
estado de saúde perante o grupo.
Aliás, o contexto desta conversa foi bem
esmiuçado pelo julgador monocrático (fl. 60): “(...) O print de p.
22/23 demonstra
uma conversa de um grupo de Whatsapp
'Maloqueiros
de Paizinho'. O print inicia-se com uma pessoa
chamada Dina afirmando
que 'Paty tinha HIV'. Logo em seguida,
uma pessoa chamada Júlio encaminha
uma foto de dois rapazes
dizendo que os dois dormiam de 'conchinha',
momento em que
Dina responde 'por isso que ele é doidinho'. Após, uma pessoa
cujo nome aparece como 'Simbiola' afirma que HIV 'não é esse
mostro não', sendo que ela é rebatida por Dina chamando
alguém
de 'bixona' e dizendo 'não mais eu não quero não'” .
E continua mais adiante: “(...) Quanto ao
comentário
de ser portador de HIV, tanto o autor quanto a ré não
esclarecem
quem seria 'Paty', e somente com a frase 'Paty tem HIV'
não é possível identificar se há ou não referência à pessoa do
autor, razão pela qual não se pode responsabilizar
a requerida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010021-17.2018.8.26.0348 -Voto no 27.788
6
tal frase diante de sua vagueza. Já quanto à foto encaminhada,

observamos
que a pessoa retratada é o autor juntamente
com
outro rapaz, o que inclusive não é negado ou contestado
pela ré.
Entretanto,
quanto ao comentário
encaminhado
junto com a foto 'a
gente dorme de conchinha',
embora seja ofensivo ao autor, não
podemos imputa-lo à ré, pois foi realizado por pessoa diversa e
estranha à presente lide. Outrossim,
a pessoa identificada
como
Dina, que seria a requerida Enedina, ao dizer 'por isso que ele é
doidinho' não deixa claro se a frase faz referência ao autor, a 'Paty'
ou ao outro rapaz representado
na foto. Ademais, tal assertiva não
implica ofensa de natureza moral, por si. O raciocínio do
comentário
'bixona' é no mesmo sentido, eis que no momento em
que a pessoa identificada
como Dina adjetiva alguém de 'bixona'
não há identificação
de quem estaria sendo ofendido. Em outras
palavras, não conseguimos
identificar se Dina está fazendo
referência ao autor, ao outro rapaz da foto, ao Júlio que
encaminhou
a foto, ou se até mesmo se faz referência a Simbiola
em razão de seu comentário.
Embora a requerida não negue a
participação
no grupo de Whatsapp,
diante da dinâmica da
conversa não é possível verificar ofensa direta ao autor, até mesmo
porque não há menção clara ao seu nome que demonstrasse
a
intenção de ultraja-lo”.
E assim conclui: “Ressalto que a análise
do Juízo é delimitada
às provas constantes
nos autos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010021-17.2018.8.26.0348 -Voto no 27.788
7
significando
que o fato de adjetivar uma pessoa de 'bixona' não
seja ofensivo. Ocorre que a situação exposta nos autos não
permite ao Juízo concluir que a concretização
da ofensa ocorreu
em face da pessoa do autor, motivo determinante
para a
improcedência
do pedido. Dessa forma, considerando
que a ofensa
restringe-se
à análise da conversa de Whatsapp,
não restou
demonstrado
pelos prints a prática de dano moral ensejador de
indenização
ou mesmo a responsabilidade
da ré pela ofensa,
restando prejudicado
a apreciação
do pedido de retratação e
limitação de publicação”.
(fl. 61)
Logo, no contexto específico, não se
logrou vislumbrar ofensa à honra ou dignidade do autor, de forma
justificar o dever de indenizar, até porque não foi possível associá-
lo aos comentários vagos e imprecisos lançados no grupo virtual
fechado, sendo que a fotografia deste, sentado com outro rapaz
(fl. 22), deve ser vista ser vista somente como um mero
aborrecimento, daí a necessidade manutenção do decisum por
seus próprios fundamentos.
Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho, na
obra “Programa de Responsabilidade Civil”, 2a edição, Ed.
Malheiros, 1999: “só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento
ou humilhação
que, fugindo à normalidade,

interfira intensamente
no comportamento
psicológico
do indivíduo,
causando-lhe
aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010021-17.2018.8.26.0348 -Voto no 27.788
8
Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade

exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além
de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia,
no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o
equilíbrio psicológico
do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando
ações judiciais
em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos..."
.
Não
discrepa
a
Jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O mero dissabor não pode
ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade
dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”
(REsp 599538/MA Relator Ministro Cesar Asfor Rocha).
Deixo de fixar honorários advocatícios,
para os fins do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, uma
vez que a apelada sequer ofertou contrarrazões recursais (cf.
certidão de fl. 84).
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.

Galdino Toledo Júnior
Relator